Tribunal: TJES
Processo: 5000171-80.2024.8.08.0049
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-02-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000171-80.2024.8.08.0049

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: C. A. Z.

APELADO: CENTRO EDUCACIONAL DEOLINDO PERIM LTDA - EPP

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO À EDUCAÇÃO INCLUSIVA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE ACOMPANHANTE TERAPÊUTICO A ESTUDANTE COM DEFICIÊNCIA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO NÃO CONFIGURADA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por C. A. Z. contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, ação de obrigação de fazer ajuizada contra o Centro Educacional Deolindo Perim Ltda – EPP, cujo pedido principal consistia na disponibilização de Acompanhante Terapêutico (AT) ao aluno, durante o ano letivo de 2024. A sentença impugnada fundamentou-se na suposta perda superveniente do interesse processual em razão do decurso do tempo e do cumprimento parcial da tutela provisória. A parte autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a extinção do processo sem resolução do mérito, com fundamento na perda do objeto, configura error in procedendo diante da natureza da obrigação pleiteada; (ii) estabelecer se o Tribunal pode aplicar a Teoria da Causa Madura e julgar o mérito diretamente, ou se é necessário o retorno dos autos à instância de origem para produção de prova.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A extinção do processo com fundamento na ausência de interesse processual violou o direito da parte à apreciação de seu pedido, pois o provimento jurisdicional pleiteado — obrigação de fazer com efeitos periódicos — permanecia útil e necessário à época da propositura da ação.

O decurso do tempo ou o cumprimento parcial da tutela provisória não acarretam, por si sós, a perda do objeto de demanda fundada em obrigação de fazer, devendo o mérito ser analisado para conferir definitividade à situação jurídica debatida.

A jurisprudência dominante reconhece que o cumprimento de medida liminar não implica, automaticamente, a extinção do processo por perda superveniente do objeto, sendo necessário o julgamento do mérito para formação de título executivo judicial.

Embora anulada a sentença por error in procedendo, a aplicação da Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC) não é possível, pois há necessidade de produção de prova para esclarecimento das questões controvertidas, especialmente quanto à adequação e necessidade do Acompanhante Terapêutico (AT) no ambiente escolar, conforme alegado pela parte ré.

A análise da adequação do AT requer aprofundamento probatório e exercício pleno do contraditório, etapas suprimidas pela extinção prematura do feito, o que impõe o retorno dos autos ao juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção do processo por suposta perda do objeto em ação de obrigação de fazer de natureza periódica configura error in procedendo quando ainda subsistirem efeitos jurídicos relevantes decorrentes do pedido inicial.

O cumprimento parcial de medida liminar não afasta, por si só, a necessidade de julgamento do mérito, sendo imprescindível a análise definitiva da pretensão.

A inaplicabilidade da Teoria da Causa Madura impõe o retorno dos autos ao juízo de origem quando houver necessidade de dilação probatória para formação do convencimento judicial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 4º, 485, VI; 499; 1.013, § 3º, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MG, Embargos de Declaração nº 5023936-69.2024.8.13.0525, Rel. Des. Luís Eduardo Alves Pifano, j. 18.11.2025; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002903-98.2019.8.08.0048, Rel. Des. Raphael Americano Camara, j. 30.01.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000171-80.2024.8.08.0049

APELANTE
: C. A. Z.

APELADA:
CENTRO EDUCACIONAL DEOLINDO PERIM LTDA - EPP

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Apelação Cível interposta por C. A. Z. em face da sentença que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada contra o CENTRO EDUCACIONAL DEOLINDO PERIM LTDA - EPP, julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, com fulcro no art. 485, inciso VI, do CPC, e condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Da preliminar de nulidade da sentença

Impõe-se,
ab initio
, o exame da preliminar recursal atinente ao
error in procedendo
que culminou na extinção do feito sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, VI, do CPC.

Com efeito, o interesse processual, pressuposto fundamental para o regular desenvolvimento da relação jurídica processual, exige a conjugação de dois vetores: necessidade (a indispensabilidade do manejo da máquina judiciária para a obtenção do bem da vida) e utilidade (a aptidão do provimento jurisdicional para propiciar ao demandante a melhora em sua situação jurídica).

Na hipótese
sub examine
, o pedido autoral principal, qual seja, a obrigação de a Apelada fornecer o Acompanhante Terapêutico (AT) para o aluno durante o período de fevereiro a dezembro de 2024 , era perfeitamente útil e necessário no momento da propositura da ação (fevereiro de 2024).

O transcurso do tempo, inerente ao andamento processual, não se presta, por si só, a fulminar o interesse de agir em demandas de obrigação de fazer de natureza periódica ou momentânea, cujos efeitos jurídicos se exaurem durante a tramitação do feito. À evidência, quando a obrigação de fazer se torna materialmente impossível de ser cumprida em sua forma específica (in natura), em decorrência do decurso do prazo a que se referia (o ano letivo de 2024), o processo não deve ser extinto sem resolução do mérito, mas, ao revés, ter o seu mérito julgado.

Nesse contexto, a prestação jurisdicional buscada converte-se,
ope legis
, em perdas e danos, a teor do que preceitua o art. 499, do Código de Processo Civil:

Art. 499. A obrigação somente será convertida em perdas e danos se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção de tutela pelo resultado prático equivalente.

In casu
, a transferência do aluno, que se deu somente em dezembro de 2024, no final do período pleiteado, bem como o cumprimento da tutela de urgência que autorizou o acompanhamento por AT não configuram a perda superveniente do interesse processual que justifique a extinção anômala do feito.

A jurisprudência é firme no sentido de que o simples cumprimento de ordem concedida em sede de tutela antecipada não implica o esvaziamento do objeto da demanda, sendo imperioso o julgamento de mérito para conferir a definitividade da medida e consolidar a situação jurídica sub judice:

[...] Tese de julgamento: A restituição de bem decorrente de cumprimento de ordem judicial não configura perda superveniente do objeto, por não se tratar de satisfação voluntária da pretensão. [...] (TJ-MG - Embargos de Declaração: 50239366920248130525, Relator.: Des.(a) Luís Eduardo Alves Pifano, Data de Julgamento: 18/11/2025, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/11/2025).

[...] Tese de julgamento: 1. O cumprimento de medida liminar não implica a perda do objeto da demanda, sendo imprescindível o julgamento do mérito para a formação de título executivo judicial e segurança jurídica das partes. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00029039820198080048, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, 30/01/2025)

Impõe-se, portanto, reconhecer que a Sentença, ao extinguir o processo sob o fundamento da perda de objeto, incorreu em “error in procedendo”, violando o direito do Apelante à apreciação definitiva do mérito de sua pretensão original, que pode redundar na conversão da obrigação em perdas e danos (se comprovado o direito material).

Não obstante o reconhecimento da nulidade da sentença por
error in procedendo
, a pretensão do Apelante de que este egrégio Tribunal, com base na Teoria da Causa Madura (art. 1.013, § 3º, I, do CPC), julgue de imediato o mérito da causa deve ser rejeitado, porquanto o processo não se encontra em condições de imediato julgamento.

A Apelada, em suas contrarrazões, apresentou argumentos que indicam a necessidade de maior dilação probatória, ao sustentar que a controvérsia exige o exame conjunto de questões de fato e de direito, demandando a verificação minuciosa do diagnóstico, das reais necessidades pedagógicas e terapêuticas do aluno, e a adequação da medida (AT com ABA).

O cerne da defesa da Apelada reside na distinção entre Acompanhante Terapêutico (AT) e Acompanhante Especializado (AE), este último com função de apoio escolar e na alegação de que a introdução de ATs com foco clínico desvirtua o papel do ambiente escolar, sendo imperiosa a análise individualizada e não generalizada do caso concreto.

Assim, embora provas já tenham sido produzidas, as razões recursais da Apelada em questionar a condição de “causa madura” e postular, subsidiariamente, o retorno dos autos para a reabertura da instrução probatória demonstram que a instrução processual não está exaurida e que o contraditório sobre a necessidade probatória não foi plenamente exercido em primeiro grau.

Por conseguinte, a aplicação da Teoria da Causa Madura neste momento processual, a despeito de ser uma ferramenta para a primazia do julgamento de mérito (art. 4º do CPC), implicaria a supressão de uma etapa probatória essencial e o risco de proferir uma decisão fundada em premissas fáticas que não foram plenamente instruídas em primeiro grau, maculando o devido processo legal.

Deste modo, a anulação da sentença por "error in procedendo" não pode ser acompanhada pelo imediato julgamento de mérito por este Colegiado, sendo imperativo o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular processamento e a dilação probatória que se fizer necessária, notadamente a respeito das alegações da Apelada de que se faz imprescindível a avaliação da necessidade e adequação da AT no contexto escolar, o que não foi exaurido diante da extinção prematura do feito.

DO EXPOSTO,
acolho a preliminar de error in procedendo, para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para que o feito tenha seu regular prosseguimento e seja proferido novo julgamento de mérito, com a necessária análise e eventual dilação probatória para dirimir a controvérsia.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)